Tribunal: TJSP
Processo: 1011044-80.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Seguro Prestamista. Nos contratos bancários, o consumidor não poder ser compelido a contratar seguro com determinada seguradora imposta pelo contratado. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP. Ausência de opção para o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras. Venda casada configurada. Recurso não

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Seguro Prestamista. Nos contratos bancários, o consumidor não poder ser compelido a contratar seguro com determinada seguradora imposta pelo contratado. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP. Ausência de opção para o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras. Venda casada configurada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011044-80.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1011044-80.2020.8.26.0007 - São Paulo - T - Voto no 45.783
Voto no 45.783
Apelação Cível n.o 1011044-80.2020.8.26.0007
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Apelante: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Alexandre Laurentino da Silva Junior
Juiz(a) de 1a Inst.: Daniel Fabretti
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Seguro Prestamista. Nos
contratos bancários, o consumidor não poder ser compelido a contratar seguro
com determinada seguradora imposta pelo contratado. Entendimento do E. STJ
consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP. Ausência de opção para o
consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras. Venda casada
configurada. Recurso não provido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 277/294, de relatório adotado, que declarou a
nulidade da cláusula contratual referente ao seguro de proteção financeira ajustado entre
as partes, sem condenação nas verbas de sucumbência.
Apela a ré (fls. 296/305) manifestando-se pela legalidade da cobrança da
tarifa, contratada de forma facultativa pelo autor. Afirma inexistir venda casada e
consequente violação do art. 39, I, do CDC. Assim, bate-se pela exigibilidade do valor e
total improcedência da ação.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 310/315),
manifestando-se o apelado pela manutenção integral da sentença.
É o relatório.
O recurso não está a merecer qualquer provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1011044-80.2020.8.26.0007 - São Paulo - T - Voto no 45.783
Com o intuito de adquirir um veículo automotor as partes celebraram a
cédula de crédito bancário n.o 511169682 que, dentre outras disposições, previu a
cobrança de R$ 979,00 a título de seguro prestamista (fls. 17/21).
A legalidade da tarifa de seguro prestamista foi sedimentada, no
julgamento do Recurso Especial no 1.639.320/SP, de relatoria do Exmo. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, publicado no DJe de 17/12/2018, fixando a
seguinte tese sobre o tema: “2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada.”
No caso dos autos, não ficou claro se foi concedida oportunidade ao autor
de optar por outra seguradora, ou por não contratar seguro algum, sobretudo porque a
finalidade do seguro prestamista é a garantia de liquidação do saldo devedor do contrato
em caso de morte/invalidez do segurado. Ou seja, não se trata de um seguro que visa à
proteção do próprio bem financiado.
Com efeito, não comprovou a requerida que a contratação do seguro
tenha sido facultada e, além disso, restou configurada a venda casada, uma vez que não
foi dada ao consumidor outra opção de fornecedor que não a Seguradora Cardif do
Brasil Vida e Previdência S/A (fls. 263), o que confirma a abusividade em razão da
ausência de liberdade de escolha do autor em contratar, ou não, uma seguradora.
Ademais, o valor cobrado encontra-se embutido no contrato de
financiamento do veículo (item 5.5 fls. 17), o que reforça a ideia de que o autor foi
compelido a assinar referida contratação.
Vale salientar que esse entendimento é prestigiado por esta Colenda
Câmara, consoante os seguintes julgados recentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1011044-80.2020.8.26.0007 - São Paulo - T - Voto no 45.783
REVISIONAL
DE
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PARCIAL PROCEDÊNCIA
AFASTAMENTO
DA TARIFA DE SEGURO PROTEÇÃO
FINANCEIRA - INTANGIBILIDADE - Considerando o julgamento
do Recurso Especial no 1.639.320- SP, sob o rito dos recursos
repetitivos, é vedada a imposição de contratação de seguro de
proteção financeira oferecido pelo mutuante, que constitui na
prática de venda casada, devendo ser extirpada Sentença mantida -
Recurso desprovido.
(Apelação no 1036787-73.2016.8.26.0576, 11a Câmara de Direito
Privado, Relator Walter Fonseca, j. 12/08/2020)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO Sentença de improcedência
Gratuidade em sede recursal Deferimento Autora que não denota
condições de arcar com o preparo recursal que, in casu, mostra-se
elevado Efeitos ex nunc - Incidência do Código de Defesa do
Consumidor Recurso da autora - Legalidade da tarifa de registro do
contrato Inexistência de previsão contratual acerca da cobrança de
tarifa de abertura de crédito e da tarifa de avaliação do bem
Precedentes vinculantes do C. Superior Tribunal de Justiça -
Alegação de ilegalidade da capitalização e da taxa de juros
remuneratórios Súmulas 539 e 541 do STJ Legalidade da Tabela
Price
Abusividade
da
cobrança
do
seguro
prestamista
Configuração de venda casada Indébito que não pode ser repetido
com os mesmos encargos contratuais, conforme tese fixada em sede
de Recurso Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça
Devolução na forma simples, porquanto não evidenciada má-fé da
instituição financeira, que agiu conforme permitiam os termos do
contrato Sentença parcialmente reformada Recurso da autora
parcialmente provido, com alteração da sucumbência.
(Apelação no 1000534-96.2017.8.26.0238, 11a Câmara de Direito
Privado, Relator Marco Fabio Morsello, j. 04/08/2020)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cobrança de
seguro de proteção financeira Autor que pretende o reconhecimento
da abusividade da cobrança Cabimento O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1011044-80.2020.8.26.0007 - São Paulo - T - Voto no 45.783
seguradora por ela indicada Orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de
julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP)
Instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a
liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela
instituição financeira ré RECURSO PROVIDO, nessa parte.
(Apelação no 1010320-74.2019.8.26.0019, 11a Câmara de Direito
Privado, Relator Renato Rangel Desinano, j. 03/08/2020)
Portanto, correto o afastamento do seguro de proteção financeira, como
acertadamente decidido pelo MM Juiz a quo.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator